Tribunal: STF
Processo: RHC 215491
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Mortati Junior interpôs recuro ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, a irresignação da defesa não foi debatida na instância ordinária. Essa circunstância impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 719.823 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, afastar a exigência do § 4º do art. 33 do Código Penal, concedendo ao recorrente a progressão de regime.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente, porquanto esses mesmos pedidos já foram apreciados em oportunidade anterior, quando do julgamento do HC 188.570, de minha relatoria, ocasião em que não foram acolhidos, tratando-se no caso de mera reiteração de pedidos. Transcrevo, por isso mesmo, trechos da referida decisão:



    Entendo não assistir razão ao impetrante.



    É que nos crimes contra a Administração Pública a progressão de regime é condicionada a comprovação da reparação do dano ou a devolução do produto do ilícito, nos termos do art. 33, §4º, do CP e da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (HC 123.251/PR, Ministro Gilmar Mendes).



    “1. É constitucional o art. 33, § 4º, do Código Penal, que condiciona a progressão de regime, no caso de crime contra a Administração Pública, à reparação do dano ou à devolução do produto do ilícito.” 



    (EP 22 ProgReg-AgR/DF, Ministro Roberto Barroso)



    Outro não é o entendimento da doutrina, valendo destacar fragmento dos ensinamentos de Fernando Capez e Stela Prado na obra (“Código penal comentado” – 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012):



    “Além do preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP, a progressão ficará condicionada à reparação do dano causado ao erário, devidamente atualizado e com todos os consectários legais, ou à devolução do produto do crime (cf. Lei n. 10.763, de 12-11-2003)”.



    Ademais, para acolher a tese defensiva – parcelamento do débito para fins de progressão em razão da hipossuficiência do paciente –, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório destes autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado:



    “Ainda que fosse possível a progressão de regime sem a reparação dos danos causados, a análise da hipossuficiência do paciente demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do ‘habeas corpus’.”



    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida concessão de prisão domiciliar ao paciente, com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    [...]



    Ainda que fosse possível superar tal óbice, no caso em espécie, não vislumbro demonstradas pela parte impetrante a existência de diagnóstico suspeito ou confirmado de infecção do paciente pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator